Tribunal: TJPA
Processo: 0009508-68.2012.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009508-68.2012.8.14.0006

APELANTE: GABRIELA DO SOCORRO SEIXAS SOUSA

APELADO: ALMIRA ISABEL DA SILVA, IGOR NAZARETH SILVA MATNI, UNIMOVEL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009508-68.2012.8.14.0006

APELANTE: GABRIELA DO SOCORRO SEIXAS SOUSA

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES

APELADOS: ALMIRA ISABEL DA SILVA E IGOR NAZARETH SILVA MATNI

ADVOGADOS: MARCIA MARIA TEIXEIRA CIUFFI E MEIRE COSTA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDÍCIES DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL PAGO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que determinou a redução de índice contratual de retenção dos valores pagos fixado para o pagamento de multa, - de 20% para 10% -, quando a rescisão se sucedeu por culpa exclusiva do comprador;

II – Verificando o caso, percebe-se que o índice de 20% (vinte por cento) de retenção não é por si abusivo. Precedentes.

III – Não houve retenção a maior, tendo em vista que a apelante devolveu exatamente 70% (setenta por cento) do valor que já fora pago, retendo 20% (vinte por cento) para si em razão da rescisão contratual;

IV – De outra forma, os 10% (dez por cento) restantes se constituíram em pagamento de taxa de corretagem que fora pago diretamente a empresa terceira na oportunidade da pactuação do contrato de compra e venda do imóvel;

V – Recurso conhecido e provido, a fim de que os índices de multa previstos no contrato sejam aplicados em sua integralidade, julgando-se assim improcedente a ação de piso. Sucumbência pela parte autora/apelada, nos percentuais fixados em sentença.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009508-68.2012.8.14.0006

APELANTE: GABRIELA DO SOCORRO SEIXAS SOUSA

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES

APELADOS: ALMIRA ISABEL DA SILVA E IGOR NAZARETH SILVA MATNI

ADVOGADOS: MARCIA MARIA TEIXEIRA CIUFFI E MEIRE COSTA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GABRIELA DO SOCORRO SEIXAS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Restituição de Valores Indevidamente Retidos C/C Indenização por Dano Moral, movida por
ALMIRA ISABEL DA SILVA
e
IGOR NAZARETH SILVA MATNI.

Consta da inicial da ação: 1) que os autores teriam celebrado junto a demandada contrato particular de compra e venda de imóvel, no valor de R$207.000,00 (duzentos e sete mil reais); 2) que deste pacto, as partes teriam dado entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 3) todavia, após certo tempo no imóvel, teriam descoberto no referido bem certos problemas crônicos decorrentes de alagamento; 4) que intentaram permanecer no imóvel, mas que diante da impossibilidade foram obrigados a devolver o bem; 5) por esse motivo, pleitearam a restituição do valor dado em entrada, do qual só fora devolvido R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em razão de cláusula contratual; 6) assim, ajuizaram a ação de piso, requerendo em sede de tutela antecipada a devolução de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o contrato de compra e venda preveria a retenção de apenas 20% (vinte por cento) do valor pago em entrada; 7) de outra forma, pleitearam a restituição integral dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) restantes, face o vício oculto do imóvel cerne do litígio; 8) subsidiariamente, demandaram pela redução do percentual de multa pelo distrato, tendo em vista sua possível abusividade.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 5370370 - Pág. 49), onde aduziu pela inexistência de vícios no imóvel objeto da transação. Por esse motivo, alega que o distrato deveria seguir o pactuado entre as partes.

Réplica fora apresentada pela parte autora (ID. 5370372 - Pág. 7).

Posteriormente, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 5370373 - Pág. 58).

Prolatada sentença (ID. 5370374 - Pág. 2), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido,
o Juiz a Quo
considerou inexistir qualquer vício no imóvel cerne do litígio que ensejasse a possibilidade do distrato contratual sem a aplicação de multa. Todavia, o magistrado singular julgou que a taxa contratual de retenção de valores em razão do distrato se configurou em índice abusivo, reduzindo-o para o importe de 10% (dez por cento). Por esse motivo, determinou a restituição dos valores devidos em face da redução do índice da multa contratual. Para além disso, condenou ambas as partes ao pagamento equânime das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios devidos para cada causídico, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pelos demandados (ID. 5370375 - Pág. 3), onde sustentam que a sentença merece reforma, eis que não haveria qualquer abusividade nas fixações de índices de multa pelo distrato contratual. Nesse sentido, alega que o contrato deveria ser mantido em sua integralidade, em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 5370375 - Pág. 21).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009508-68.2012.8.14.0006

APELANTE: GABRIELA DO SOCORRO SEIXAS SOUSA

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES

APELADOS: ALMIRA ISABEL DA SILVA E IGOR NAZARETH SILVA MATNI

ADVOGADOS: MARCIA MARIA TEIXEIRA CIUFFI E MEIRE COSTA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, percebe-se que o debate recursal circunda a observância da ocorrência ou não de abusividade na estipulação de índice de retenção de valores pagos por multa pelo distrato do contrato cerne do litígio. Desse modo, importante elucidar que outros assuntos arguidos em inicial se encontram afastados da discussão recursal. Assim, analisar-se-á o recurso em consonância à compreensão do magistrado singular sobre a inexistência de vício oculto no imóvel objeto de contrato. Eis que, desse modo, admite-se no caso o reconhecimento que o distrato se sucedeu em razão de culpa exclusiva dos compradores apelados.

Primeiramente, faz-se necessário realizar uma leitura atenta do contrato de compra e venda em questão e o termo do seu distrato.

De antemão, observa-se que o contrato em questão previu que os apelados realizassem o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Desse valor, examina-se que, ainda naquele ato e ocasião, R$ 10.000,00 (dez mil reais) desses R$ 100.000,00 (cem mil reais) seriam pagos em razão de taxa de corretagem diretamente a empresa corretora que mediou a negociação. Não obstante, o restante correspondente à R$ 90.000,00 (noventa mil reais) seriam transferidos para conta da ora apelante (ID. 5370370 - Pág. 40).

Uma vez elucidado o pagamento, realizável a interpretação acerca do disposto sobre o distrato: conforme disposto na cláusula 9.6 do referido contrato, uma vez ocorrida a rescisão por culpa dos apelados, ficariam retidos a título de pena convencional 20% (vinte por cento) de todas as quantias pagas, somadas ainda da taxa de corretagem acima mencionada (ID. 5370370 - Pág. 42).

Desse contexto, percebe-se a apelante efetivamente ficou com R$ 90.000,00 (noventa mil reais) do valor dado inicialmente e devolveria as partes apeladas R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme descrito no distrato firmado entre as partes (ID. 5370368 - Pág. 53). Eis que, portanto, efetivamente ficou com 20% (vinte por cento) de todas as quantias até então pagas.

Por esse motivo, latente que a retenção total se sucedeu de maneira conforme o livremente pactuado. Além disso, a referida retenção de 20% (vinte por cento) não se denota excessiva quando realizada a devida exclusão da taxa de corretagem nos cálculos de retenção. Tal é assim que em casos análogos a cediça jurisprudência pátria considera que índices de retenção total menores do que 25% (vinte e cinco por cento) não conduzem à abusividade.

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. MÍNIMA. São nulas as cláusulas do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, quando há retenção indevida de parcela dos valores pagos e estipulação prévia de renúncia a direitos.
No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador
,
admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Em se tratando de relação jurídica contratual, formalizada por intermédio de instrumento de distrato, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme artigo 405, do Código Civil. Nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (TJ / DFT, Acórdão 1220944, 00049611420168070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por esse caminho, compreende-se que a sentença merece reforma no que tange a referida redução do índice de retenção decorrente de multa contratual, tendo em vista que as partes assim concordaram expressamente no termo do contrato cerne do litígio. Desconfigurada a abusividade, merece perdurar o que fora pactuado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela razoabilidade do índice da multa cerne do contrato em questão, merece reforma a sentença para afastar a determinação de redução desse índice à 10% (dez por cento).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os índices de multa previstos no contrato sejam aplicados em sua integralidade.

Pela reforma da sentença, reconhece-se a sucumbência da parte apelada. Por esse motivo, deverá a parte recorrida adimplir com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, em mesmo importe fixado pelo juízo singular.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/04/2023